Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTOS EM CONTA. SALDO INSUFICIENTE. INADIMPLEMENTO. LANÇAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS NÃO QUITADAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCABIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não há omissão quando o juiz indica, fundamentadamente, as razões de sua decisão.
2. Celebrado mútuo com previsão de débito em conta, e não havendo saldo suficiente na data avençada para pagamento da parcela, é lícita a incidência dos encargos contratuais sobre o débito remanescente, uma vez que competia ao mutuário o adimplemento do débito nos termos acordados entre as partes.
3. Não há direito à restituição das verbas descontadas, pois a importância retida era efetivamente devida e se encontra quitada. É dizer, os valores integram a contraprestação devida em decorrência do uso do capital alheio. Além disso, não houve descontos indevidos na conta do cliente.
4. Se a conduta está pautada em contrato celebrado entre as partes, sem olvidar, na espécie, a ausência de vícios na prestação dos serviços bancários, o fato por si só não autoriza falar em ofensa à dignidade da pessoa humana a fim de ensejar compensação por dano moral.
5. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.